Tribunal: TJMT
Processo: 1000026-62.2018.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000026-62.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), KLAYSTON LIMA PEREIRA - CPF: 018.807.921-17 (APELADO), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), FABIANO RODRIGUES COSTA - CPF: 039.978.526-42 (ADVOGADO), J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.866.771/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000026-62.2018.8.11.0003

APELANTE
:
J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA

APELADO
:
KLAYSTON LIMA PEREIRA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ILEGITIMIDADE DA ADMIMSTRADORA – NÃO CONFIGURADA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO COMPRADOR – TAXA DE IPTU – RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado que a empresa administradora
constou do contrato de compra e venda e que participou de forma direta da realização do negócio jurídico e, ainda, que pretende a exclusão da comissão de corretagem do valor a ser restituído, resta configurada a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Considerado que não houve transparência no contrato acerca do valor correspondente à comissão de corretagem e que não ficou definida qual a quantia paga pelo proponente comprador à corretora, não há falar em sua exclusão do montante a ser restituído.

No caso, em que o promitente comprador efetuou o pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel adquirido é de ser restituída a quantia paga, sob pena de enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1000026-62.2018.8.11.0003

APELANTE
:
J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA

APELADO
:
KLAYSTON LIMA PEREIRA

RELATÓRIO

Apelação
interposta por J. Virgílio Lançamentos de Imóveis Ltda.

AÇÃO:
Resolução Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
, proposta
por Klayston Lima Pereira em face de J. Virgílio Lançamentos de Imóveis Ltda. e Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,

para declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, com a restituição dos valores pagos
pelo autor, em parcela única, com o decote dos percentuais elegidos pelas partes no referido instrumento contratual, cujo valor deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e de correção monetária pelo INPC a contar do desembolso.

Condenou, ainda, as partes na sucumbência recíproca,

ao pagamento da custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 40% para o autor e 60% para a ré.

APELAÇÃO
: sustenta, em síntese, ser ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois a sua relação com o contrato é apenas para administrar a carteira de recebíveis do loteamento pela vendedora corré
Kappa Empreendimentos imobiliários Ltda., que não se obrigou a entregar a obra na forma e prazos pactuados.

Assim, pugna pela reforma da sentença para que seja excluído da lide. Alternativamente, requer que seja determinada a exclusão do valor pago a título de corretagem e IPTU do montante a ser restituído.

CONTRARRAZÕES:
certificado o decurso de prazo, sem a apresentação de resposta pelo Apelado (Id.
45916545 - pág. 1).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000026-62.2018.8.11.0003

APELANTE
:
J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA

APELADO
:
KLAYSTON LIMA PEREIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por J. Virgílio Lançamentos de Imóveis Ltda.

AÇÃO:
Resolução Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais
, proposta
por Klayston Lima Pereira em face de J. Virgílio Lançamentos de Imóveis Ltda. e Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,

para declarar rescindido o contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, com a restituição dos valores pagos
pelo autor, em parcela única, com o decote dos percentuais elegidos pelas partes no referido instrumento contratual, cujo valor deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e de correção monetária pelo INPC a contar do desembolso.

Condenou, ainda, as partes na sucumbência recíproca, ao pagamento da custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 40% para o autor e 60% para a ré.

O cerne deste apelo é saber se é caso de reformar a sentença impugnada, para excluir da lide a apelante, alternativamente, saber se é caso de excluir do montante a ser restituído ao autor, aqui apelado, a quantia referente a comissão de corretagem e ao IPTU.

A lide advém do fato de que o autor, aqui apelado, na data de
10.09.2017, adquiriu por meio do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel n. 1759/2014, um lote de n. 04, quadra 24, localizado no Residencial Parque Rosa Bororo, no município de Rondonópolis/MT, com a área de 200 m2, no valor de R$ 56.963,81, dividido em 180 (cento e oitenta) parcelas de R$ 299,06.

Narra a inicial que de acordo com as diretrizes para execução das obras do loteamento, constantes do contrato, esta deveria ter sido finalizada em 10.09.2017, todavia, a obra foi embargada pela justiça, o que motivou pleitear a rescisão do contrato, porém tentou negociar com as requeridas e não obteve êxito, razão pela qual requereu a restituição dos valores pagos, que totaliza o montante de R$ 9.310,12 devidamente corrigidos, e indenização por dano moral de R$15.000,00.

Ao analisar o feito, o Magistrado, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa de corretagem J. Virgílio Lançamentos de Imóveis Ltda., e julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que as requeridas restituam o valor pago, decotados os
percentuais elegidos pelas partes no referido instrumento contratual.

A corré
J. Virgílio Lançamentos de Imóveis Ltda. recorre para que seja reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, alternativamente, requer que seja excluído do valor a ser restituído a comissão de corretagem e o IPTU.

Pois bem.

Quanto à ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, não restou demonstrada, porquanto, como acrescentou o Magistrado, o nome da empresa
corré
J. Virgílio Lançamentos de Imóveis Ltda. constou do contrato de compra e venda e esta participou de forma direta da realização do negócio jurídico.

Consignou a sentença:

“
O pedido de ilegitimidade passiva da segunda ré não tem como vingar, uma vez que consta no instrumento de contrato, cláusula 4ª que a mesma participou de forma direta à realização do negócio jurídico que envolveu as partes, o que é o bastante para vinculá-la à demanda
.”

Além do mais, pretende a
corré
J. Virgílio Lançamentos de Imóveis Ltda. a retenção do valor pago a título de corretagem, o que configura a sua legitimidade para figurar no polo passivo da lide.

Assim, não há falar em ilegitimidade passiva da empresa
corré
J. Virgílio Lançamentos de Imóveis Ltda.

No mais, no tange à comissão de corretagem, a jurisprudencial do STJ é assente no sentido de que é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda, desde que este foi previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com destaque o valor da comissão de corretagem (tese firmada no julgamento do REsp 1.599.511/SP,
Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe 6/9/2016, sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 938), o que não ocorre na espécie.

No caso concreto, verifica-se do contrato de compra e venda do imóvel, bem assim do demonstrativo de pagamento que não há referência ao valor da comissão de corretagem a ser paga pelo comprador.

Veja-se que o demonstrativo de pagamento que acompanha o contrato discrimina o valor do sinal, da quantia das parcelas a serem pagas e não há referência a taxa de corretagem (Id.
(Id.
45913032).

Dessa forma, considerado que não houve transparência na avença quanto ao valor correspondente à comissão de corretagem, bem assim que o proponente comprador não foi informado acerca da quantia paga à corretora, não há falar em exclusão do valor pago a esse título.

Por derradeiro, no que tange ao IPTU, consta do demonstrativo de pagamento que a taxa foi paga pelo promitente comprador (Id.
45913032 - pág. 1), porquanto, c
om a rescisão do contrato e retorno do bem para as mãos do vendedor, é de ser devolvido o valor dispendido, sob pena de enriquecimento sem causa da vendedora.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
interposto
por
J. Virgílio Lançamentos de Imóveis Ltda.
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020